Tribunal: TJDFT
Processo: 0733841-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. CASO DOS AUTOS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REANÁLISE DA MATÉRIA CONTROVERTIDA. IMPOSSIBILIDADE, VIA INADEQUADA. TESES DEFENSIVAS. ENFRENTAMENTO.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.

3. O que, deveras, objetiva a embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostas, na verdade inexistentes, omissão e contradição.

4. Na análise da questão controvertida, esta Corte enfrentou, e oportunamente rejeitou, todas as teses suscitadas pelo ora embargante, considerando que a prova dos autos era suficiente para demonstrar o acerto da sentença recorrida, que reconheceu o débito reivindicado pelo autor, o qual foi expressamente reconhecido pelo réu.

5. As questões suscitadas neste recurso, foram igualmente enfrentadas e rejeitadas, eis que o colegiado considerou desnecessária a apresentação de nota fiscal, mormente por ser o débito incontroverso e o serviço devidamente prestado, bem assim afastou a existência de débitos em face do autor.

6. Recurso conhecido e não provido.